Tribunal: STJ
Processo: 0713830-51.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709812 - DF (2024/0282264-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: TALITA SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS -
DF005108
LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF014848
LUCIANA APARECIDA ANANIAS - MG069614
VALERIA SIQUEIRA DE FARIA GOMES - DF027953
CARLOS HENRIQUE MARTINS LEÃO - DF057007
AGRAVADO
: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - DF005948
MÁRIO HERMES DA COSTA E SILVA - DF012454
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
O acórdão recorrido está em consonância com a
1.
jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
2.
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir a Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48170498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 31bdb032-718e-4086-85f4-cd1df74e1feb

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48170498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 31bdb032-718e-4086-85f4-cd1df74e1feb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709812 - DF (2024/0282264-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: TALITA SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS -
DF005108
LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF014848
LUCIANA APARECIDA ANANIAS - MG069614
VALERIA SIQUEIRA DE FARIA GOMES - DF027953
CARLOS HENRIQUE MARTINS LEÃO - DF057007
AGRAVADO
: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - DF005948
MÁRIO HERMES DA COSTA E SILVA - DF012454
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
O acórdão recorrido está em consonância com a
1.
jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
2.
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir a Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por TALITA SANTOS DE CARVALHO
, contra decisão monocrática, de lavra deste signatário, acostada às fls. 612/616, e-
STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47922048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:22
Código de Controle do Documento: 27a6b824-9f0b-4367-b5d8-143fa3005f01

O aludido recurso especial fora interposto em face de acórdão do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (fls. 350/352, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA
CAUSA. VALOR CONTROVERTIDO. PARCELAMENTO. ÁREA PARTICULAR.
REGULARIZAÇÃO.
PAGAMENTO
DO
PREÇO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar a presença dos requisitos legais que
autorizam a adjudicação compulsória de imóvel, que foi objeto de parcelamento
de área particular e sobre o qual foi editado Decreto aprovando o projeto de
urbanismo e de regularização, com o posterior desmembramento das matrículas
perante o Cartório de Registro de Imóveis.
2. No caso posto, ressaem da causa de pedir e do pedido deduzido na petição
inicial a necessidade de ajuizamento da ação e a utilidade do provimento
jurisdicional buscado pela autora, como forma de obter a escritura definitiva do
imóvel que adquiriu, a ponto de caracterizar o interesse de agir, tal qual exige o
art. 17 do CPC.
3. Muito embora em geral se entenda que nas ações de adjudicação
compulsória o valor da causa deve ser fixado em observância ao valor do
contrato, no caso dos autos, vê-se que o pedido envolve a controvérsia acerca
do pagamento da taxa de R$11.900,00. Assim, e em observância ao disposto no
art. 292, inciso II, do CPC, deve este ser estipulado como valor da causa, uma
vez que corresponde à parte controvertida do ato jurídico cujo cumprimento se
pretende. Impugnação acolhida.
4. Por meio da adjudicação compulsória, o promissário comprador busca o
suprimento judicial da outorga da escritura definitiva do imóvel objeto da avença,
em detrimento do titular do domínio.
5. Nos termos do art. 18 da Lei no 6.766/79, a regularização não está
condicionada à realização das obras, mas ao registro imobiliário do loteamento,
sendo assim, com edição do Decreto Distrital com aprovação do projeto de
regularização não há falar que essa condição foi implementada.
6. O disposto no art. 1.418 do CC não condiciona a outorga da escritura ao
registro anterior do contrato, não sendo incompatível com o disposto na Súmula
239 do STJ.
7. Não é possível ao vendedor exigir o pagamento do ITBI para a outorga da
escritura porquanto o fato gerador do imposto é o registro do imóvel.
8. De acordo com o contrato entabulado entre as partes, a apelante se obrigou a
outorgar a escritura ao adquirente quando da regularização da área.
9. Restando demonstrado que inexiste débito relativo ao preço do bem e que
sobreveio o implemento da condição imposta no pacto, não pode a apelante
impor ao adquirente o pagamento de outros valores como condição para o
cumprimento da obrigação que assumiu no contrato.
10. Com o acolhimento da impugnação ao valor da causa, o valor da causa e o
valor do proveito econômico passaram a ser equivalentes, de modo que não há
Documento eletrônico VDA47922048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:22
Código de Controle do Documento: 27a6b824-9f0b-4367-b5d8-143fa3005f01

utilidade na discussão quanto ao parâmetro para a fixação dos honorários
advocatícios, tendo havido a perda superveniente do direito de agir quanto ao
ponto.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Em suas razões de
, a recorrente
recurso especial (fls. 454/474, e-STJ)
afirma que o acórdão recorrido deu interpretação divergente ao artigo 292, II, do CPC
/2015.
, em síntese, que a base de cálculo dos honorários de sucumbência
Sustenta
deve ser o valor do imóvel (R$ 107.498,23), considerando que na ação de adjudicação
compulsória não há proveito econômico.
Contrarrazões (fls. 514/518, e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 557/559, e-STJ), a Corte de origem
negou o processamento do recurso especial, sob o fundamento de que aplicável ao
caso a Súmula 7/STJ.
Daí o agravo (art. 1042 do CPC/15) de fls. 562/582.
Contraminuta às fls. 587/592 (e-STJ).
, foi desprovido o reclamo, sob
Por decisão monocrática (fls. 612/616, e-STJ)
o fundamento de
, mantendo-se, por
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ
consequência, a higidez do acórdão distrital recorrido.
, a agravante, em suas razões de
Na presente oportunidade
fls. 620/641, e-
,
na alegação de que a fixação de honorários na ação de adjudicação
STJ insiste
compulsória comporta como proveito econômico o valor do imóvel adjudicado, pr
ver
a incidência dos óbices aplicados (Súmulas 7 e 83/STJ) na
etende, assim,
afastada
decisão ora agravada.
Impugnação às fls. 646/658, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O inconformismo
prosperar.
não merece
Inicialmente, cabe ressaltar,
, os
1.
nos termos da jurisprudência desta Corte
critérios de fixação da verba honorária dispostos no Código de Processo Civil de 2015
são,
, o valor da condenação, do proveito econômico obtido
em ordem de preferência
ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (art. 85, § 2°, do CPC
/2015).
Documento eletrônico VDA47922048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:22
Código de Controle do Documento: 27a6b824-9f0b-4367-b5d8-143fa3005f01

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONFIGURADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CÁLCULO
. (...) 2.
SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO AUFERIDO
Os honorários
advocatícios serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
, devendo ser considerada ainda a
julgado em
, DJe de
)
16/3/2022
31/5/2022
sucumbência recíproca das partes. 3. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.377.033/MG, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
3/10/2024

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
. VALOR
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA
DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES APTAS A
AFASTAR O ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. O entendimento alcançado pela origem não está ajustado à
jurisprudência deste Tribunal, porquanto, atentando-se à ordem de preferência
estabelecida em precedente da Segunda Seção do STJ, a verba honorária deve
ser fixada com base no valor da condenação, inexistindo particularidades a
ensejarem a adoção de outra base de cálculo. 2. Registre-se, ainda, que esta
Casa já decidiu que, sendo mensurável, ainda que somente em liquidação, os
honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação
3. Agravo interno
ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora.
desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024

, o Tribunal de origem, ao fixar os parâmetros para o
Na hipótese dos autos
cálculo da verba sucumbencial,
que os honorários advocatícios devem incidir
concluiu
sobre o proveito econômico obtido pela ora agravante.
É o que se extrai do seguinte trecho do aresto impugnado (fls. 359/360, e-
STJ):
Nos presentes autos, o valor da causa deve ser fixado em observância ao
disposto no art. 292, inciso II, do CPC, in verbis:
(...)
No caso, muito embora em geral se entenda que nas ações de adjudicação
compulsória o valor da causa deve ser fixado em observância ao valor do
contrato, no caso dos autos, vê-se que o pedido envolve a controvérsia acerca
.
do pagamento da taxa no valor de R$11.900,00
Analisando os autos, percebe-se que o cerne do litígio não recaiu sobre a
propriedade do bem em si, mas sobre a exigência do pagamento da taxa de R$
pelos adquirentes como condição para a outorga da escritura pela
11.900,00
Documento eletrônico VDA47922048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:22
Código de Controle do Documento: 27a6b824-9f0b-4367-b5d8-143fa3005f01

requerida. Logo, é esse o valor controvertido para cumprimento do ato em
observância ao disposto no art. 292, inciso II, do CPC, razão pela qual deve ser
este observado como sendo o valor da causa.
Assim, acolho a impugnação para atribuir à causa o valor de R$11.900,00 (onze
mil e novecentos reais).

Dessa forma, o aresto recorrido encontra apoio na orientação jurisprudencial
firmada por esta Colenda Corte sobre a matéria, o que atrai a incidência do óbice
contido na Súmula 83/STJ.
, para infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal de
2. Além disso
origem, demandaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o
que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO
CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
SÚMULA N. 7 DO STJ
INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o
acolhimento da tese defendida no recurso especial – alteração da base de
cálculo para fixação dos honorários advocatícios na ação de adjudicação
compulsória – reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.654.483/SP,
da demanda
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
17/3/2025
DJEN de
.)
21/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES.
RECURSO ESPECIAL MANEJADO PELA ALÍNEA "C". EQUÍVOCO NA
INDICAÇÃO DA ALÍNEA FUNDAMENTADORA DO RECURSO. MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
EXTENSÃO
DO
AGRAVO INTERNO
PROVEITO ECONÔMICO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "Não é obstáculo ao
conhecimento do recurso o fato de o recorrente ter interposto o recurso especial
com fundamento na alínea "c", e fundamentado a insurgência na ofensa à lei
federal, demonstrando ter apenas se equivocado na indicação da alínea
fundamentadora do recurso"(REsp 1.661.120/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
). 2.
09/05/2017
16/05/2017
Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a verificação da extensão do
proveito econômico, apontado pelos agravantes como base de cálculo para os
honorários sucumbenciais, implicaria desconstituir as conclusões adotadas pelo
Tribunal de Justiça, com o reexame de matéria fático-probatória, contrariando o
. 3. Agravo interno provido para, em nova análise,
disposto na Súmula 7 do STJ
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n.
1.844.717/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
.)
16/12/2021
Documento eletrônico VDA47922048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:22
Código de Controle do Documento: 27a6b824-9f0b-4367-b5d8-143fa3005f01

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial
firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de
sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
seguintes critérios:
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
(art.
bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
(art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
sobre o valor atualizado da causa
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedentes. 2. A verificação do
alegado proveito econômico, apontado pela parte agravante como base de
cálculo para os honorários, implicaria em desconstituir as conclusões a que
chegou o órgão julgador, o que ensejaria em interpretação de cláusulas
contratuais e em reexame de matéria fático-probatória, atraindo os óbices das
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp
Súmulas 5 e 7/STJ
n. 1.417.958/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/2/2020
20/2/2020

Por fim, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "os óbices
das Súmulas 83 e 7 do STJ impedem o exame do recurso especial interposto tanto
(AgInt no AREsp no 1.367.809/RS, Relator Ministro
pela alínea ‘a’ quanto pela ‘c’"
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/3/2019
21/3/2019
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
3.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47922048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:22
Código de Controle do Documento: 27a6b824-9f0b-4367-b5d8-143fa3005f01

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.709.812 / DF
Número Registro: 2024/0282264-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07138305120228070001
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TALITA SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS : TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS - DF005108
LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF014848
LUCIANA APARECIDA ANANIAS - MG069614
VALERIA SIQUEIRA DE FARIA GOMES - DF027953
CARLOS HENRIQUE MARTINS LEÃO - DF057007
AGRAVADO
: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - DF005948
MÁRIO HERMES DA COSTA E SILVA - DF012454
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TALITA SANTOS DE CARVALHO
Documento eletrônico VDA48143472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:31:59
Código de Controle do Documento: 01619dfb-8dab-4c60-a8cf-7d4134893078

ADVOGADOS : TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS - DF005108
LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF014848
LUCIANA APARECIDA ANANIAS - MG069614
VALERIA SIQUEIRA DE FARIA GOMES - DF027953
CARLOS HENRIQUE MARTINS LEÃO - DF057007
AGRAVADO
: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - DF005948
MÁRIO HERMES DA COSTA E SILVA - DF012454
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE, pela parte: AGRAVADO:
INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:31:59
Código de Controle do Documento: 01619dfb-8dab-4c60-a8cf-7d4134893078